Tribunal: TJDFT
Processo: 0717561-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. VEÍCULO TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONTRADITÓRIOS E NÃO CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL PRECEDIDO POR “SHOW UP”. IRREGULARIDADE. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO.
1. Incabível a condenação por roubo se os depoimentos dos policiais militares em Juízo são contraditórios entre si quanto ao meio de identificação do réu como autor do crime e não são corroborados por outros elementos probatórios, pois o suposto vídeo do réu saindo do automóvel subtraído não foi juntado aos autos.
2. O reconhecimento pessoal feito pela vítima em sede preliminar foi precedido pelo envio de foto do réu pelos policiais, com a utilização da técnica “show up”, a qual viola o procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal e tem sido rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Ausente a certeza quanto à autoria do crime, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.
4. Recurso provido.